Tribunal: TJMT
Processo: 1010970-67.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO RECONHECIDA PELO STJ. TERMOS DE QUITAÇÃO. ALCANCE MATERIAL. ETAPAS CONTRATUAIS CONCLUÍDAS. HONORÁRIOS PENDENTES. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores sem examinar especificamente os termos de quitação apresentados e a existência de etapas de serviço concluídas pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados ainda pendentes de pagamento, no âmbito de ação de arbitramento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os termos de quitação juntados aos autos abrangem os serviços prestados nas ações objeto do arbitramento e se há vício apto a afastar sua validade; (ii) estabelecer se existem etapas contratuais efetivamente concluídas pelo escritório advocatício que permanecem sem quitação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a omissão do acórdão anterior, conforme determinação do STJ, impondo o exame específico dos termos de quitação e das etapas contratuais cumpridas.
4. Os termos de quitação apresentados são formalmente válidos, pois não há alegação de vício de consentimento apto a invalidá-los.
5. O alcance material dos termos de quitação é limitado, pois não há menção expressa às ações de execução no 0001156-74.1987.8.11.0041 e no 7001951-23.2016.8.22.0013, objeto do arbitramento.
6. A ausência de referência específica impede que os termos de quitação sejam considerados prova inequívoca de pagamento dos honorários relativos a tais demandas.
7. O contrato prevê pagamento por etapas (distribuição, garantia, êxito e irrecuperabilidade), devendo a análise recair sobre as fases efetivamente concluídas.
8. No processo no 0001156-74.1987.8.11.0041, reconhece-se a conclusão das etapas de distribuição e garantia do processo.
9. No processo no 7001951-23.2016.8.22.0013, reconhece-se a conclusão da etapa de distribuição.
10. Não há comprovação de êxito ou de declaração de irrecuperabilidade do crédito, afastando o direito a honorários nessas etapas.
11. Inexistem termos de quitação específicos relativos às etapas concluídas nas ações analisadas, permanecendo pendente o pagamento correspondente.
12. Mantém-se o valor arbitrado de R$ 100.000,00 por se mostrar proporcional e razoável diante das atividades efetivamente desempenhadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento: 1. Os termos de quitação são válidos na ausência de vício de consentimento, mas seu alcance material restringe-se às obrigações expressamente neles indicadas. 2. A ausência de menção específica a determinados serviços impede o reconhecimento da quitação quanto a tais atividades. 3. São devidos honorários advocatícios pelas etapas contratuais efetivamente concluídas e não quitadas, ainda que inexistente êxito na demanda.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2790026 - MT (2024/0427305-1).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010970-67.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), GABRIELA SIMAO MINUCHI - CPF: 378.268.818-03 (ADVOGADO), FABIO GODOY DE MELLO MARCONDES - CPF: 432.358.858-54 (ADVOGADO), PALOMA VEIGA DE SOUZA - CPF: 141.487.126-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FABIO GODOY DE MELLO MARCONDES - CPF: 432.358.858-54 (ADVOGADO), GABRIELA SIMAO MINUCHI - CPF: 378.268.818-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO RECONHECIDA PELO STJ. TERMOS DE QUITAÇÃO. ALCANCE MATERIAL. ETAPAS CONTRATUAIS CONCLUÍDAS. HONORÁRIOS PENDENTES. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO.
VÍCIO SANADO.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão que rejeitou
aclaratórios
anteriores sem examinar especificamente os termos de quitação apresentados e a existência de etapas de serviço concluídas pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados ainda pendentes de pagamento, no âmbito de ação de arbitramento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os termos de quitação juntados aos autos abrangem os serviços prestados nas ações objeto do arbitramento e se há vício apto a afastar sua validade; (
ii
) estabelecer se existem etapas contratuais efetivamente concluídas pelo escritório advocatício que permanecem sem quitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a omissão do acórdão anterior, conforme determinação do STJ, impondo o exame específico dos termos de quitação e das etapas contratuais cumpridas.

Os termos de quitação apresentados são formalmente válidos, pois não há alegação de vício de consentimento apto a invalidá-los.

O alcance material dos termos de quitação é limitado, pois não há menção expressa às ações de execução no 0001156-74.1987.8.11.0041 e no 7001951-23.2016.8.22.0013, objeto do arbitramento.

A ausência de referência específica impede que os termos de quitação sejam considerados prova inequívoca de pagamento dos honorários relativos a tais demandas.

O contrato prevê pagamento por etapas (distribuição, garantia, êxito e irrecuperabilidade), devendo a análise recair sobre as fases efetivamente concluídas.

No processo no 0001156-74.1987.8.11.0041, reconhece-se a conclusão das etapas de distribuição e garantia do processo.

No processo no 7001951-23.2016.8.22.0013, reconhece-se a conclusão da etapa de distribuição.

Não há comprovação de êxito ou de declaração de irrecuperabilidade do crédito, afastando o direito a honorários nessas etapas.

Inexistem termos de quitação específicos relativos às etapas concluídas nas ações analisadas, permanecendo pendente o pagamento correspondente.

Mantém-se o valor arbitrado de R$ 100.000,00 por se mostrar proporcional e razoável diante das atividades efetivamente desempenhadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. Os termos de quitação são válidos na ausência de vício de consentimento, mas seu alcance material restringe-se às obrigações expressamente neles indicadas. 2. A ausência de menção específica a determinados serviços impede o reconhecimento da quitação quanto a tais atividades. 3. São devidos honorários advocatícios pelas etapas contratuais efetivamente concluídas e não quitadas, ainda que inexistente êxito na demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
no 2790026 - MT (2024/0427305-1).

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Em cumprimento à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Agravo
e
m Recurso Especial
n
o 2790026
-
MT

(2024/0427305-1)
, id 334637387, passo à reapreciação dos embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S/A.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S/A contra acórdão proferido nos embargos de declaração anteriores, que rejeitou os
aclaratórios
sem analisar especificamente as questões relativas aos termos de quitação juntados aos autos e à existência de etapas de serviço concluídas pelo escritório GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS que ainda estariam pendentes de pagamento.

O embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso ao não se manifestar sobre questões relevantes mencionadas em seus embargos anteriores, especialmente quanto às disposições contratuais e termos de quitação apresentados, limitando-se a afirmar genericamente que "não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado e, na ausência de vício sanável, resta inviável o acolhimento dos declaratórios".

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o recurso especial interposto pelo Banco Bradesco S/A, determinou o retorno dos autos a este Tribunal para que sejam reapreciados os embargos de declaração, manifestando-se especialmente sobre: (i) os termos de quitação juntados aos autos, indicando expressamente se há algum motivo (vício de consentimento devidamente alegado) para afastar sua validade; e (
ii
) se, objetivamente, resta alguma etapa de serviço que tenha sido concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda esteja pendente de pagamento.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Os embargos de declaração merecem acolhimento para sanar as omissões apontadas pelo Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto aos termos de quitação juntados aos autos e à existência de etapas de serviço concluídas pelo escritório embargado que ainda estariam pendentes de pagamento.

1. Dos termos de quitação juntados aos autos

Analisando detidamente os autos, verifico que o Banco juntou à contestação termos de quitação assinados pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados, em observância às cláusulas 16.2 e 6.22 do contrato de prestação de serviços jurídicos firmado entre as partes.

Esses termos de quitação, conforme previsão contratual, tinham por finalidade atestar que todos os valores devidos pelo banco ao escritório advocatício, relativos aos serviços prestados até determinada data, haviam sido devidamente pagos, impedindo futuras reivindicações com base nos mesmos serviços.

Contudo, após minuciosa análise dos documentos, constato que os termos de quitação apresentados não fazem menção específica às ações de execução no 0001156-74.1987.8.11.0041 (em trâmite na Comarca de Cuiabá/MT) e
no
7001951-23.2016.8.22.0013 (em trâmite na Comarca de Cerejeiras/RO), que são objeto da presente ação de arbitramento de honorários.

Importante ressaltar que não foi alegado pelo escritório embargado qualquer vício de consentimento (erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude) que pudesse invalidar os termos de quitação apresentados.

A controvérsia não reside na validade formal dos documentos, mas sim em seu alcance material, ou seja, se abrangem ou não as ações específicas que fundamentam o pedido de arbitramento de honorários.

Portanto, não há motivo para afastar a validade dos termos de quitação juntados aos autos, mas é necessário reconhecer que estes não contemplam expressamente as ações objeto da presente demanda, o que impede que sejam utilizados como prova inequívoca
de quitação dos honorários relativos aos serviços prestados naqueles processos específicos.

2. Das etapas de serviço concluídas e pendentes de pagamento

Quanto à existência de etapas de serviço concluídas pelo escritório Galera para as quais não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco, é necessário analisar o contrato firmado entre as partes e a atuação do escritório nos processos em questão.

Conforme se depreende dos autos, o contrato celebrado entre as partes previa o pagamento de honorários em quatro momentos distintos: (i) distribuição da ação; (
ii
) garantia do processo; (
iii
) êxito (se houver); e (
iv
) em caso de irrecuperabilidade declarada do crédito.

No processo no 0001156-74.1987.8.11.0041, o escritório atuou por aproximadamente 30 anos, tendo ingressado nos autos já em andamento, após a citação dos devedores, quando um deles já havia apresentado nomeação de bens à penhora.

Durante esse período, conforme reconhecido no acórdão embargado, o escritório "realizou poucas intervenções eficazes e efetivas, assumindo não ter havido êxito em diligências extrajudiciais para localizar bens desembaraçados dos devedores".

Já no processo no 7001951-23.2016.8.22.0013, o escritório atuou pelo período de 4 anos, tendo elaborado a petição inicial e realizado diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito. Quando da destituição do escritório, constava pendente a citação de um dos executados.

Objetivamente, verifica-se que o escritório embargado concluiu as seguintes etapas contratuais:
- N
o processo no 0001156-74.1987.8.11.0041: etapa de distribuição (já concluída quando o escritório assumiu o processo) e etapa de garantia do processo (com a nomeação de bens à penhora por um dos executados);
-
No processo no 7001951-23.2016.8.22.0013: etapa de distribuição da ação.

Não há nos autos comprovação de que o escritório tenha alcançado êxito na recuperação de valores em favor do banco ou que tenha sido declarada a irrecuperabilidade dos créditos, etapas que também gerariam direito ao recebimento de honorários conforme o contrato.

Por outro lado, não foram apresentados pelo Banco termos de quitação específicos para as etapas concluídas nos processos em questão. Os termos de quitação juntados aos autos são genéricos e não fazem menção expressa a esses processos.

Portanto, objetivamente, restam pendentes de pagamento os honorários relativos às etapas efetivamente concluídas pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados
nos processos no 0001156-74.1987.8.11.0041 e no 7001951-23.2016.8.22.0013, para as quais não foram apresentados termos de quitação específicos.

Diante do exposto,
acolho
os embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, esclarecendo que:
(i) N
ão há motivo (vício de consentimento devidamente alegado) para afastar a validade dos termos de quitação juntados aos autos, porém estes não contemplam expressamente as ações objeto da presente demanda;
(
ii
)
Objetivamente, restam pendentes de pagamento os honorários relativos às etapas efetivamente concluídas pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados nos processos no 0001156-74.1987.8.11.0041 (etapas de distribuição e garantia do processo) e no 7001951-23.2016.8.22.0013 (etapa de distribuição), para as quais não foram apresentados termos de quitação específicos.

Mantém-se, portanto, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme fixado no acórdão embargado, por ser quantia proporcional e razoável considerando as etapas concluídas pelo escritório embargado e o trabalho efetivamente realizado nos processos em questão.

É como voto.

Juiz Convocado

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026